Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005831-97.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTO ARAGUAIA
Agravantes : MILTON DARVANI KLASENER e BENJAMIN KLASENER
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1005831-97.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DARVANI KLASENER e BENJAMIN KLASENER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “Execução Forçada” (Proc. no 0000858-91.2000.8.11.0020 - Código 1857), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra os agravantes, e também contra ERNANI KLASENER, LEILA KLASENER, NILVA KLASENER e SINARA KLASENER, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo exequente Milton por entender que “a matéria veiculada na exceção demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento de ofício, (na verdade), deveria ter sido (suscitada) por meio de impugnação ao cumprimento de sentença” (cf. Id. no 82602462).
Observo que os agravantes deixaram de recolher o preparo, porque, a seu ver, diante da falta de manifestação do Juízo de origem quanto ao pleito de assistência judiciária gratuita, teria havido o deferimento tático do seu pedido de AJG (cf. Id. no 82602453).
Sucede, porém, que, como o pedido foi formulado em sede de exceção de pré-executividade, ato processual cujo exercício não exige prévio recolhimento de custas, e que, se rejeitado, não enseja a condenação em honorários sucumbenciais e nem impõe o fim do processo, parece-me um tanto quanto precipitado afirmar o deferimento tácito à falta de indeferimento expresso em 1o Grau, pois, como haverá o regular prosseguimento do processo, nada obsta que o juiz de piso ainda possa avaliar o requerimento feito pelos ora agravantes.
Sob essa perspectiva, ainda não havendo pronunciamento nos autos de origem sobre a questão, o pedido de AJG em 2a Instância é entendido como específico às custas inerentes ato praticado (isto é, preparo da interposição recursal). Inclusive, conforme orienta o STJ, “na pior hipótese, previamente analisado o pedido de gratuidade formulado na petição recursal, em caso de indeferimento motivado, deve-se intimar a parte recorrente para recolher as respectivas custas. Se não houver recolhimento ou manejo de recurso contra o indeferimento, ai sim, só então caberá decretar-se a deserção do recurso” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).
Então, como não há demonstração mínima da alegada insuficiência de recursos, eis que não veio aos autos qualquer documento de cunho efetivamente econômico, que reflita a real condição financeira dos postulantes, em obediência ao que dispõe o artigo 99, §2o, do CPC, faculto aos agravantes a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, instruírem os autos com prova cabal da alegada incapacidade econômica, isto é, documentos de cunho efetivamente econômico/financeiro, sob pena de o indeferimento do pedido.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 12 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator